Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL.COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CRÉDITO RESPONSÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
2. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescentou ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
3. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Incluiu os arts. 104-A a 104-C que possuem disciplina própria para o pedido judicial de repactuação de dívidas.
4. No caso, deve ser reformada a decisão do juízo que indeferiu a tutela antecipada, sob argumento de ser incabível na fase inicial de processo de repactuação de dívida. Precedentes.
5. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social, até porque terceiros que dependem economicamente do devedor são afetados. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira age em desacordo com a boa-fé objetiva. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana.
6. As instituições financeiras devem observar o critério de crédito responsável, o qual consiste na concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor.
7. O quadro fático indica que o banco desconsiderou a noção de crédito responsável e o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência).
8. Na hipótese, a autora ajuizou ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento. O agravado está descontando os valores das parcelas dos empréstimos sobre a única fonte de renda da agravante: pensão alimentícia dos seus 3 filhos. É cabível a suspensão, ainda que temporária, dos descontos realizados na conta corrente da autora para manutenção do mínimo existencial da família. Por consequência, é oportuna a restituição das parcelas descontadas indevidamente no período compreendido entre novembro de 2022 e março de 2023. O patrimônio da mãe não se confunde com o dos filhos, razão pela qual os valores provenientes de pensão alimentícia não podem ser utilizados pelo banco para satisfação do empréstimo contraído pela autora.
9. Recurso conhecido e provido.